Tribunal: TJPA
Processo: 0009723-97.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009723-97.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA GARDENIA RIBEIRO SANTOS, D. R. D. S.

APELADO: JOSE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009723-97.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: D.R.D.S

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GARDENIA RIBEIRO SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: JOSE SOUSA SANTOS

ADVOGADO: NÃ CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO. DIREITO INDISPONIVEL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSENCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO, NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO

1 - É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão de eventual desídia do representante legal do incapaz, sem dar vista prévia dos autos ao Ministério Público, mormente quando configurada a existência de prejuízo ao menor por se tratar de direito indisponível.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por D.R.D.S, menor impúbere representada por sua genitora Maria Gardênia Ribeiro Santos, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Alimentos movida em face de

JOSÉ SOUSA SANTOS.

A apelante propôs a ação de execução de alimentos (Id n° 1541576) em face do apelado, no valor de R$ 223,08, referente à pensão do mês de janeiro de 2016. Pleiteou, no caso de não pagamento e, frustrada a penhora do bem apontado pela exequente, fosse determinado ao devedor apresentar bens à penhora e, caso, ainda assim persistisse o não pagamento, requereu, nos moldes do art. 913 c/c art. 824, CPC/15, fosse procedida a penhora online via sistema BacenJud, bem como a restrição de crédito nos cadastros respectivos (SPC/SERASA).

Consta que o executado foi citado, não apresentando manifestação, conforme

Certidão de Id n° 1541578. Houve tentativa de penhora online, via BacenJud, com resultado negativo (Id n° 1541580 – pág. 1).

A parte exequente, ao Id n° 1541582 – pág. 5, manifestou-se no sentido de desconhecer a existência de qualquer bem de propriedade do executado passível de penhora, requerendo a suspensão da execução com base no art. 791, III do CPC/73 (art. 921, III do CPC/15).

O Juízo deferiu o pleito, suspendendo o feito pelo prazo de um ano, com o devido

arquivamento, sendo aposta a ciência da Defensoria Pública em 24.02.2017 (Id n° 1541580 – pág. 6).

Ao Id n° 1541580 – pág. 8 consta Certidão datada de 17.05.2018, com o seguinte

teor: “Certifico que após decorrido o prazo estabelecido, e apesar devidamente intimada da r. decisão de fls.27, através de vistas à Defensora Pública de fls.28, na data de 23/02/2017, a parte autora não apresentou manifestação até a presente data. Diante disso, faço conclusão dos presentes autos para devidas deliberações.”

Na sequência, houve a prolação da sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, VI do CPC (id. 1541581).

Em suas razões recursais (id. 1541582, Páginas 2-4), a parte apelante aduz em apertada síntese, que não foi determinada a sua intimação pessoal para dar andamento no feito. Ao final requer seja anulada a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, constata-se que o feito foi extinto por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Destarte, o que se observa no caso em análise, em verdade, é que o Juízo extinguiu o feito, por abandono do processo pela autora, nos termos do art. 485, III, do CPC, que ocorre “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

De modo que a inércia da parte autora/exequente só autoriza o decreto de extinção da demanda quando a providência é requerida pela parte adversa e for procedida de prévia intimação pessoal do interessado.

Não bastasse isso, convém considerar que a matéria discutida, qual seja, execução de alimentos destinados à filha menor de idade e a inércia da sua genitora acerca do prosseguimento do feito não pode prejudicar os interesses da menor.

Ademais, além de tratar-se de direito indisponível e, como tal, não poderia o feito ser extinto da forma em que ocorreu, é ainda obrigatória a intervenção do Ministério Público na presente demanda.

Dessa forma, a extinção do processo por abandono de causa se deu sem observância aos ditames da processualística civil, uma vez que a extinção da obrigação alimentar que gerou o acionamento da jurisdição somente poderia ocorrer com o efetivo cumprimento da obrigação, dada sua natureza indisponível, o que denota a configuração de error in procedendo na extinção combatida, impondo-se o retorno do feito para a retomada de seu trâmite.

Nesse sentido:

EMENTA: Cumprimento de sentença. Alimentos. Extinção do processo por abandono de causa, ante a inércia do Exequente. Impossibilidade. Alimentos são direitos indisponíveis do menor impúbere. Impugnação ao Convênio com a Defensoria Pública e à Justiça Gratuita afastada. Melhor interesse do menor. Benefícios da Justiça Gratuita acertadamente concedidos nos Autos principais. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI: 20164404220208260000 SP 2016440-42.2020.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 17/03/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020)

O mesmo se diga quanto à não participação do parquet, como fiscal da lei, pois sua manifestação trata-se de imposição legal contida no art. 179 do CPC, cuja inobservância enseja a nulidade da sentença, notadamente se evidente o prejuízo sofrido pela criança.

A esse respeito, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VISTA DOS AUTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. Na hipótese de ação visando a proteção de interesse de incapaz é nula a sentença que, extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão de desídia do representante legal do incapaz, sem dar vista prévia dos autos ao Ministério Público, mormente quando configurada a existência de prejuízo ao menor. O Código de Processo Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente protegem os direitos do incapaz concedendo-lhe proteção integral por meio da atuação obrigatória do Parquet em todos os feitos em que haja interesse afeto, prevendo, inclusive, a possibilidade de requerer diligências e medidas judiciais cabíveis. Constatada a ausência de encaminhamento dos autos para vista pessoal pelo órgão do Ministério Público, anteriormente à sentença de extinção, ocasionando grave prejuízo a direito indisponível da menor exequente, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, devendo a sentença ser cassada (TJ-DF 00023917620168070007 - Segredo de Justiça 0002391-76.2016.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/05/2019).

Assim, por todos os argumentos apresentados, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023